Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-30.2002.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-30.2002.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANDO ANTUNES VEIGA

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

ESPÓLIO: AROALDO ARRUDA MORAIS

Advogado(s)
:
JORGE ALVES DE ALMEIDA, MARIANA MARIA FRANCA DE ALMEIDA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DIREITO INTERTEMPORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA APÓS FALECIMENTO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E ADOÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO DE MEDIDAS DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, MESMO APÓS REQUERIMENTO DA PARTE APELANTE – RECURSO PROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução de título judicial composto por sentença transitada em julgado e que condenou a parte apelada no pagamento de indenização.

2. Transitado em julgado o título executivo, a parte credora pediu execução, noticiando o falecimento do devedor e requerendo “citação” para habilitação dos herdeiros, indicando endereço dos mesmos, ainda na vigência do CPC/1973.

3. Em nenhum momento o Juízo Primevo determinou a suspensão do feito ou adotou medidas para cientificação e habilitação dos herdeiros do executado falecido, não sendo contabilizado o prazo da prescrição intercorrente.

4. Conforme entendimento do STJ: “
2. Nos termos dos arts.
265
, I, e
791
, II, do
CPC
, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente (
AgRg no AREsp 286713/CE
, relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º/4/2013).
”, citado em
(STJ,
AgInt no AREsp 1059362/RS
).

5. O que se observa dos autos, pois, foi a inércia do Judiciário, mesmo após requerimento pela parte apelante de medidas para regularização do feito e seu andamento.

6. Recurso provido para afastar a prescrição
intercorrente
, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000065-30.2002.8.05.0092
, em que figuram como apelante
IVANDO ANTUNES VEIGA
e como apelada
AROALDO ARRUDA MORAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR

PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .